Tribunal: TJSP
Processo: 0015625-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
res n.o 823/96, 830/97 e 901/01, que fixaram novo padrão remuneratório – Não há que se falar em coisa julgada – Título executivo judicial que definiu apenas o 'an debeatur', mas não o 'quantum debeatur' – Ação ajuizada depois de ultrapassado o quinquênio legal, que implica na prescrição da pretensão às eventuais diferenças – Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da executada – Sentença mantida – Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0015625-85.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2020; Data de Registro: 22/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2020

Data de publicação:

22/08/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV – Acolhimento da impugnação e extinção da execução – Recurso Extraordinário no 561.836 que, com Repercussão Geral, entendeu que eventuais diferenças apuradas em favor do servidor somente perduram até que haja a reestruturação remuneratória da carreira – Reestruturação da carreira da Polícia Militar do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV – Acolhimento da impugnação e extinção da execução – Recurso Extraordinário no 561.836 que, com Repercussão Geral, entendeu que eventuais diferenças apuradas em favor do servidor somente perduram até que haja a reestruturação remuneratória da carreira – Reestruturação da carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio das Leis complementares n.o 823/96, 830/97 e 901/01, que fixaram novo padrão remuneratório – Não há que se falar em coisa julgada – Título executivo judicial que definiu apenas o 'an debeatur', mas não o 'quantum debeatur' – Ação ajuizada depois de ultrapassado o quinquênio legal, que implica na prescrição da pretensão às eventuais diferenças – Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da executada – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015625-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WALDENEIA AVANCE DE OLIVEIRA, WILMA TEIXEIRA PINTO, IRENE DE
LIMA,
ALEXANDRINA
GOMES
DOS
SANTOS
PEREIRA,
ARMINDA
EVANGELISTA DOS SANTOS, REGINA MELANIE PEREIRA, MARISA
MARTINS DE LIMA, RUTH RIBEIRO DE FREITAS, GUILHERMINA DA ROCHA
SOUZA e RAQUEL RIBEIRO DE FREITAS, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015625-85.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.515 - aba
2
Voto no 34.515
Apelação Cível no 0015625-85.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: WILMA TEIXEIRA PINTO e OUTROS
Apelada: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM
JUIZ: Adriano Marcos Laroca
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

POLICIAIS
MILITARES
ESTADUAIS

CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS EM URV Acolhimento da impugnação e
extinção da execução Recurso Extraordinário no 561.836 que,
com Repercussão Geral, entendeu que eventuais diferenças
apuradas em favor do servidor somente perduram até que haja
a reestruturação remuneratória da carreira Reestruturação da
carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio das
Leis complementares n.o 823/96, 830/97 e 901/01, que fixaram
novo padrão remuneratório Não há que se falar em coisa
julgada Título executivo judicial que definiu apenas o 'an
debeatur', mas não o 'quantum debeatur' Ação ajuizada depois
de ultrapassado o quinquênio legal, que implica na prescrição
da pretensão às eventuais diferenças Fixação de honorários
advocatícios em favor do patrono da executada Sentença
mantida Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interpostos,
às fls. 124/139, por Wilma Teixeira Pinto e outros contra a r. sentença de
fls. 111, cujo relatório se adota, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença interposta pela Caixa Beneficente da Polícia
Militar CBPM e, por conseguinte, julgou extinta a execução na forma
dos artigos 535, III, 536, parágrafo 4o, e 924, III, todos do CPC. Condenou
os impugnados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por
equidade, em R$500,00, sob ressalva de que são beneficiários da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015625-85.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.515 - aba
3
Rejeitados pela decisão de fls. 120 os embargos de declaração
opostos pelos exequentes às fls. 115/118.
Em apelação, a parte exequente sustenta que o título executivo
fixou limite temporal da incorporação do percentual de perda decorrente da
conversão em URV (apenas prescrição quinquenal). Aduz que este fato
impede nova apreciação, ainda que para estabelecer a restruturação da
carreira como marco final para a o pagamento de eventual diferença
decorrente da conversão dos vencimentos em URV, nesta fase de
execução, pois o direito ao recebimento das diferenças que está acobertado
pelo manto da coisa julgada material.
Argumenta que acolher a matéria alegada (reestruturação de
cargo), acolhendo legislações anteriores à própria propositura da demanda,
importa em rediscussão do título exequendo, que já está alcançado pela
coisa julgada, e, portanto, insuscetível de reapreciação.
Alega que as leis citadas pelos executados como leis que
reestruturam a carreira possuem clara natureza de reajuste salarial simples,
que nada mais fizeram que recompor monetariamente os padrões de
vencimentos em relação à inflação. Assevera a impossibilidade de
compensação com aumentos remuneratórios, como é a natureza da Lei
8.989/1994, uma vez que concede o mesmo aumento genérico a toda
categoria, foi definida pelos Tribunais Superiores através dos julgamentos
dos paradigmas, dos quais se qual se extrai que extrai que não poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015625-85.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.515 - aba
4
haver compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios.
Pontua não existir a alegada prescrição, pois as perdas salariais
invocadas trazem reflexos até a presente data, devendo ser excluídas,
somente, as parcelas vencidas há mais de cinco anos da citação, tanto para
o servidores que se encontram na inatividade como os ativos, conforme
pacífica Jurisprudência.
Por fim, ressalta ter comprovado a perda sofrida na conversão
da URV nos vencimentos de cada exequente.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 144/152).
É o relatório.
O cumprimento de sentença, no qual houve recurso de
apelação da decisão de extinção, originou-se de ação ordinária na qual os
auotres pretendem recálculo das pensões, convertendo-os para URV, nos
moldes da Lei no 8.880/94, com o pagamento das diferenças apuradas,
respeitada a prescrição quinquenal.
O v. acórdão de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti,
julgado em 29.07.2009, integrado pelo v. acórdão que acolheu
parcialmente os embargos declaratórios opostos pela ré, deu procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015625-85.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.515 - aba
5
ao recurso de apelação interposto pelas autoras para o fim de condenar a ré
a recalcular as pensões devidas às autoras, a partir da conversão em URV,
com a aplicação da Lei Federal 8880/94, dos importes por ela percebidos
ou que eram pagos aos instituidores do benefício nos meses de março a
junho de 1994, apostilando-se; condenou ainda a CBPM a responder pelo
pagamento das diferenças acumuladas, considerada a data em que passou a
compor os benefícios, observada, de qualquer modo, a prescrição
quinquenal.
O despacho de fls. 67/68 proferido pelo d. Presidente da Seção
de Direito Público considerou que estar o v. acórdão em harmonia com o
julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 561.836 RN, Tema no
05 do C. STF, negando seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário
interpostos.
Iniciado o cumprimento de sentença, o i. Magistrado acolheu a
impugnação interposta pela Fazenda Pública, extinguindo a execução.
Pois bem. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de Repercussão Geral,
decidiu que:
"EMENTA:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real
em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a
sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015625-85.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.515 - aba
6
22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei
estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no
momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em
razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para
que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015625-85.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.515 - aba
7
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação
do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido
no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande
do Norte.”. (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 26.09.2013, tema 5) (grifos nossos).
Possível depreender do supratranscrito que o termo final do
direito ao pagamento do percentual fixado para recompor a perda
monetária quando da conversão do valor do salário em URV é a da
reestruturação remuneratória da carreira, que no caso em comento ocorreu
com as Leis complementares n.o 823/96, 830/97 e 901/01, que fixaram
novo padrão remuneratório.
Ademais, não há que se falar coisa julgada, visto que o v.
acórdão que se pretende fazer cumprir determinou o “an debeatur”, mas o
“quantum debeatur” foi relegado à liquidação do julgado.
Dessa forma, tendo em vista que cabia às ora exequentes o
ajuizamento da ação de cobrança no quinquênio seguinte à edição das Leis
Estaduais nos 823/96, 830/97 e 901/01, o que, de fato só ocorreu em 2008,
resta claro ter havido prescrição da pretensão de recebimento das
diferenças em atraso, conforme foi decidido na sentença. Por conta de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015625-85.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.515 - aba
8
resultado, condeno as exequentes ao pagamento dos honorários
advocatícios ao patrono da executada, por força do decaimento recursal
(art. 85, parágrafo 11, do CPC), que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos
reais), observada a gratuidade.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)